Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Apelação Cível. Demanda de guarda e visitas c/c alimentos. Gratuidade. Menor de idade. Presunção da hipossuficiência econômica. Prestação de alimentos in natura. Exceção. Suspensão da permanência do menor com o pai aos finais de semana: risco à segurança e integridade física do infante. Princípio do melhor interesse da criança. Litigância de má-fé não configurada.